Tribunal: TJDFT
Processo: 0734639-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0734639-65.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA CELIA VERAS CESAR PINTO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, diante da oposição de embargos declaratórios pela parte MARIA CELIA VERAS CESAR PINTO no ID 45246533, impugnando o acórdão de ID 44757177. Após, retornem-me os autos conclusos, tendo em vista a interposição dos recursos especial e extraordinário pelo DISTRITO FEDERAL, respectivamente, nos IDs 45205843 e 45210670. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024